Tribunal: TJPA
Processo: 0002220-15.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002220-15.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: LUCIANA RAMOS DOS SANTOS MORAES, JUHLLY STEPHANIE DAMASCENO MORAES, MIRTA CECILIA PINHEIRO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS.

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA (LEI MUNICIPAL Nº 273/12) CONDUTA OMISSA DO MUNICÍPIO REQUERIDO LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL INAPLICABILIDADE APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.
Incidental a inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012/
O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) “há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

2 –
Mérito
. Os impetrantes são servidores efetivos do Município de Tailândia na Carreira de Servidores Públicos do Magistério do Município regulada pela Lei Municipal 273/12, norma especial e específica que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação PCCR/PED da Prefeitura Municipal

/progredir para o Nível III, que enquadra aqueles profissionais com formação em Nível Superior de Licenciatura, da Graduação Plena, acrescida de pós-graduação, em nível de especialização na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, o titular do cargo de Professor deve comprovar a habilitação exigida perante a Administração.

3 - Pontuam que mesmo tendo os autores comprovados a conclusão do curso referendado, juntando os documentos necessários e ingressado com requerimento administrativo visando sua progressão funcional, a Administração Municipal restou silente ao pedido, o que ensejou o pleiteio da segurança.

4-Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Tailândia
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LUCIANA RAMOS DOS SANTOS MORAES
e
OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais, concedendo a segurança.

Em síntese, narra a exordial que as impetrantes são professoras, servidoras do município, lotadas na secretaria municipal de educação, do quadro efetivo. A primeira requerente é professora de Artes, Zona Rural, a segunda requerente é professora do ensino fundamental, anos iniciais, enquanto a terceira é professora de ciências, zona urbana. No caso as requerentes realizaram curso de pós-graduação, especialização com carga horária de 360 (trezentos e sessenta horas), razão pela qual pleiteiam progressão vertical de acordo com o plano de cargos e salários, para o Nível III de suas carreiras.

Assim, as requerentes postularam a reclassificação vertical, com o direito ao acréscimo remuneratório na ordem de 20 (vinte por cento) de gratificação, conforme previsão do art. 28. III e § 1, III da Lei 273-2012. Segundo o plano de cargos carreiras e salários, a Lei Municipal 273/2012, a progressão vertical na carreira tem como único requisito, no caso dos impetrantes, a conclusão e formação através de titulação no nível de pós-graduação latu sensu, exigência que as requerentes se submeteram, razão pela qual requerem em sede administrativa suas progressões.

O Município apresentou informações alegando que é de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal apreciar e conceder progressões/aumento salarial, e, por isso, os pedidos protocolados pelos Impetrantes ainda não foram respondidos em detrimento de período para análise da regularidade dos documentos.

Alega que os impetrantes não comprovaram preencher os requisitos legais para a concessão da progressão funcional vertical, inexistindo, assim direito líquido e certo.

Argumentaram pela necessidade de observância da disponibilidade orçamentária do município. Por fim, requer a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos

Em sentença, o juízo de primeiro grau concedeu a segurança nos seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelas requerentes JUHLLY STHEPHANIE DAMASCENO MORAES, LUCIANA RAMOS DOS SANTOS MORAES E MIRTA CECILIA PINHEIRO DE CARVALHO em desfavor da omissão da Secretária Municipal de Educação de Tailândia, c do Município de Tailândia, neste caso na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, nos termos da Lei 12.016/09 c determino ao Sr. Prefeito Municipal, na condição de gestor do Município, que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta decisão que ultime as seguintes providências: a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério dos impetrantes para o NIVEL III DA CARREIRA, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 20% VINTE POR CENTO; b) O pagamento dos valores retroativos para cada um dos impetrantes, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros da mora no percentual da Lei 9.494/97, c correção monetária pelo IPCA/FGV. Declaro extinto o processo com julgamento do mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Sumula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09. Ciência ao MP e as partes. Ciência ao Município, na pessoa do Procurador Geral. Tailândia, 11 de junho de 2021. Arielson Ribeiro Lima Juiz de Direito Titular da 1ª vara de Tailândia.

Irresignado, o Município de Tailândia apresentou o presente recurso de apelação, requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e da ilegitimidade passiva da autoridade coatora e no mérito afirma a inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes e que a concessão da segurança atacada ofende aos preceitos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, diretamente no que dispõe ao limite de gastos com pessoal, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido apenas no efeito devolutivo conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Questão prejudicial. Arguição incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 273/2012.

O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) “há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei (ID 13273523, p. 19-37), no respectivo autógrafo (13273525, p. 7, a ID 13273527, p. 4) e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia (
https://tailandia.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/LEI-MUNICIPAL-No-273-2012-PCCR-EDUCACAO.pdf
).

A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Não havendo cabal demonstração dos vícios alegados, rejeito a arguição incidental de inconstitucionalidade.

MÉRITO

No mérito, identifiquei que a controvérsia posta aos autos reside em aferir a existência do direito líquido e certo dos impetrantes à progressão funcional vertical, prevista na Lei Municipal nº 273/2012.

Da análise dos autos, percebe-se que os impetrantes são servidores públicos efetivos do Município de Tailândia desde 2017 e 2019, conforme documentos juntados com a inicial, já contando com mais de 4 anos de efetivo serviço público e, apesar de haver previsão legal, o Município não concedeu as progressões requeridas se mantendo omisso e posteriormente alegou falta de disponibilidade financeira.

As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Tailândia, foram instituídas pela Lei Municipal nº 273/2012, de 29 de março de 2012, que sobre o direito pretendido, assim dispõe:

Art. 28. Os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação dentro do Cargo de Professor/docente, assim considerada, cuja Tabela de Vencimentos encontra-se acostada no Anexo III deste Plano:

(...)

NÍVEL III: formação em nível superior em curso de Licenciatura de Graduação Plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas:

(...)

III- O Vencimento Base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do Nível II, acrescido de 20% (vinte por cento)

(...)

Art.58- A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na aérea da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II- será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na aérea da educação:

(...)

§1º- Os cursos de pós-graduação “latu sensu” e “stricto sensu” e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizadas pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes, e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira credenciada para este fim;

§ 2º- A progressão dos servidores integrantes do Quadro Permanente da Rede Municipal de Ensino ocorrerá a qualquer tempo, e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído depois de cumprido o estágio probatório.

Das disposições legais acima, depreende-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Tailândia, encontra-se previsto em norma legal e, deverão ser processadas anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro, direito este que deve ser assegurado aos servidores.

Quanto ao alegado não preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito, tem-se que o fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal.

Assim, observa-se não assiste razão às alegações do Recorrente, bem como, evidencia que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram o direito dos requerentes de progredirem na carreira, conforme previsão contida nos arts. 28, inciso III, § 1º, inciso III e 58, inciso II, § 1º

da Lei Municipal nº 273/2012.

Sobre a questão já entendeu a nossa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Tailândia/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada.

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. De acordo com o que consta na inicial do
mandamus
, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do
writ
, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a)
“há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”
; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

6.

Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. Arguição incidental de inconstit/ucionalidade rejeitada.

7. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento inicial.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801913-57.2021.8.14.0074 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS.

PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA (LEI MUNICIPAL Nº 273/12). CONDUTA OMISSA DO MUNICÍPIO REQUERIDO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.
1
-
Preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora rejeitada, sendo o impetrado a autoridade de maior grau hierárquico e responsável pelo ato omissivo do Secretário Municipal de Educação de Tailândia (Titular do órgão da Administração Direta) a que estão lotados os impetrantes, e que não promoveu o andamento do processo administrativo. Além disso, é cabível a aplicação da Teoria da Encampação.
2-Os impetrantes são servidores efetivos do Município de Tailândia na Carreira de Servidores Públicos do Magistério do Município regulada pela Lei Municipal 273/12, norma especial e específica que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação – PCCR/PED da Prefeitura Municipal. 3- Relatam que, conforme a referida norma municipal, para progredir para o Nível III, que enquadra aqueles profissionais com formação em Nível Superior de Licenciatura, da Graduação Plena, acrescida de pós-graduação, em nível de especialização na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, o titular do cargo de Professor deve comprovar a habilitação exigida perante a Administração.
4- Pontuam que mesmo tendo os autores comprovados a conclusão do curso referendado, juntando os documentos necessários e ingressado com requerimento administrativo visando sua progressão funcional, a Administração Municipal restou silente ao pedido, o que ensejou o pleiteio da segurança
. 5-Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária pela manutenção da sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013388-48.2018.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 )

Quanto a alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, como já amplamente enfatizado alhures, tem-se que a omissão do poder público quanto a realização de avaliação de desempenho não pode ser obstáculo para a progresso funcional dos servidores que preenchem os requisitos previsto na lei municipal, devendo a Administração Pública arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios.

Por fim, o Ente Municipal aduz a ausência de recursos financeiros argumentando que a despesa com pagamento do magistério municipal atinge mensalmente um percentual 78,92% compelindo a comuna a utilizar a totalidade dos 60% dos recursos do FUNDEF.

Alega ainda que a manutenção da sentença incorrerá ao não atendimento à legislação dispendendo com o pessoal do poder executivo, de forma consolidada o equivalente a 54% da receita líquida.

Em que pese as alegações do Apelante, estas não possuem o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna.

Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA: Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado."

(AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537). (Grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subsequente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido. (RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso)

Ainda, o entendimento desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.

1.Trata-se de Mandado de Segurança cujos impetrantes são servidores públicos do Município de Pacajá, sob o regime estatutário, consoante Lei Municipal nº 021/90, ocupantes do cargo de Agente Administrativo do quadro efetivo e de carreira da Prefeitura de Pacajá, vez que foram devidamente aprovados e classificados em concurso público no ano de 2006.

2. Sustentam que, com a sanção da Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, foram instituídas as normas de progressão funcional e novas tabelas de vencimentos, aos ocupantes de cargos efetivos do referido município.

3. Afirmaram que protocolaram junto à Prefeitura de Pacajá o pedido de suas progressões funcionais, pois já contavam com mais de 06 (seis) anos de efetivo serviço público, e que apesar de haver previsão legal, o Município se negou a conceder as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira.

4. Os requisitos legais que dão guarida para os servidores municipais de Pacajá obterem a concessão da progressão funcional estão previstos na Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007.

5. Da análise do referido dispositivo legal, observa-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos municipais no âmbito do Município de Pacajá encontra-se previsto em norma legal, devendo ser garantido aos impetrantes/sentenciados a materialidade do direito que lhe fazem jus.

6. Analisando os autos, observa-se que os impetrantes atenderam todos os requisitos elencados na mencionada lei, sendo medida que se impõe a concessão da segurança pretendida.

7. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(2017.04586791-58, 182.172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, publicado em 2017-10-26)

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminada.

2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá) 3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28)

Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/08/2024